Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Processo : 0724634-18.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] de indeferimento da liminar de reintegração de posse de parte do imóvel indicado, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a medida. A agravante alega ser legítima possuidora do lote residencial localizado na Rua 03-B, Chácara 38, Casa 48, no Setor Habitacional Vicente Pires, no qual exerce posse mansa, pacífica e contínua desde 1996. Aduz que, desde novembro de 2020, vem sofrendo esbulho/ameaça na sua posse, praticada pelo réu-agravado, em relação ao “quintal” de sua residência, construída desde 2010, onde tinha, de início, como vizinho, seu cunhado Henrique e a esposa deste. Relata que os lotes foram delimitados por porta ou janelas de vidro, nunca houvera divisória fixa e instransponível construída nas áreas limítrofes, tendo em vista que os vizinhos pertenciam ao ciclo familiar. Narra que, em julho de 2016, Henrique vendeu seu lote a Ricardo, “tendo o pleno conhecimento da área que estava comprando”, que, por sua vez, “vendera a Marcus Vinicius Rodrigues Correa que também respeitara o limite dos lotes, mesmo com acesso ainda sem isolamento, depois, Marcus vendera ao atual proprietário, o réu”. Diz que, passado um tempo, foi surpreendida com o agravado “pescando em seu tanque onde tem criação de peixes para questões ornamentais e lazer pessoal” e, a partir de então, continuou utilizando o espaço sob a alegação de que aquela área é de uso comum, “trazendo diversos desconhecidos que utilizam da infraestrutura construída pela agravante”. Destaca que o perigo de conflito pessoal é iminente, se não for cessado o compartilhamento do espaço. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a restrição do acesso do agravado ao local do litígio, sob pena de multa, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Depreende-se dos autos que o conflito possessório atinge parcela do lote da agravante, especificamente no “quintal” de sua residência. Todavia, conforme declarado pela agravante, a área externa que integra o seu lote não é cercada e nunca houve divisória fixa e intransponível, destinada a estabelecer a área limítrofe de cada um dos lotes naquela região. Dito isso, cabe frisar que a concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Com efeito, o caso remete à indispensável dilação probatória para comprovar, inclusive, a posse legítima exercida pela agravante sobre a área em litígio, diligência incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ademais, os autos carecem de elementos seguros para aferir a data a partir de quando teriam iniciado os supostos atos de turbação ou esbulho possessório, inviabilizando a concessão da liminar. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PARCERIA INFORMAL, PRECÁRIA E VERBAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, aliado ao caráter precário e verbal dos arranjos comerciais informais, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0711733-18.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0715336-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 6/5/2021, DJe 19/5/2021) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravado. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96569045 dos autos na origem (processo n. 0710254-27.2021.8.07.0020).